Tribunal: TJES
Processo: 0000084-17.2016.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-17.2016.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GORETE DUTRA SCHUINA

APELADO: VALDO ZONZINI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
GORETE DUTRA SCHUINA
contra sentença de fls. 112 (p. 128 - do arquivo digital parte 01)

proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de
VALDO ZONZINI,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 114/120 (p. 131/137 - do arquivo digital parte 01), a recorrente alegou, em síntese, que restou demonstrado que o recorrido deixou de cumprir a obrigação no tempo estipulado pelo acordo, sendo necessário impor a multa diária.

Defende que a incoerência da r. sentença e, por conseguinte, pleiteia a reforma do julgado, com a imposição de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões de fls. 123/136 (p. 141/145 do arquivo digital parte 01 e p. 1/9 do parte 002), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
GORETE DUTRA SCHUINA
contra sentença de fls. 112 (p. 128 - do arquivo digital parte 01)

proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de
VALDO ZONZINI,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 114/120 (p. 131/137 - do arquivo digital parte 01), a recorrente alegou, em síntese, que restou demonstrado que o recorrido deixou de cumprir a obrigação no tempo estipulado pelo acordo, sendo necessário impor a multa diária.

Defende a incoerência da r. sentença e, por conseguinte, pleiteia a reforma do julgado, com a imposição de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões de fls. 123/136 (p. 141/145 do arquivo digital parte 01 e p. 1/9 do parte 002), pugnando pelo não provimento do recurso.

Eminentes pares, cinge-se o recurso à verificação se, de fato, a documentação acostada aos autos pelo recorrido é suficiente para satisfazer a obrigação que lhe fora imposta na sentença de fls. 49/50 (p. 56/57 do arquivo digital parte 01), de modo a excluir a incidência da multa prevista no artigo 526, §1º, do Código de Processo Civil e ensejar a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do mesmo diploma legal.

Na origem, a parte exequente ajuizou ação de cumprimento de sentença objetivando a satisfação do acordo celebrado entre as partes por ocasião da audiência de conciliação, no qual restou pactuado a realização do muro de divisão e medição da área dos imóveis.

Após a apresentação da impugnação do executado, o d. Magistrado determinou o cumprimento da sentença, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme consta às fls. 66 (p. 80 - do arquivo digital parte 01).

Na sequência o executado se manifestou pleiteando a exclusão da fixação das astreintes, alegando justa causa para o descumprimento da obrigação ao tempo da publicação da decisão judicial e, ainda, autorização de acesso ao imóvel para fins de medição da linha de confrontação, sob a alegação de que “a determinação judicial não está sendo cumprida por força exclusiva da exequente que impossibilitou a empresa contratada, por um de seus prepostos, de adentrarem no imóvel da mesma para fins de medição da linha de confrontação”.

Às fls. 104 (p. 116 - do arquivo digital parte 01), o executado informou o cumprimento da obrigação e às fls. 110/111 (125/126 - do arquivo digital parte 01), a exequente, pleiteou a fixação da multa, considerando o atraso na edificação do muro.

Nessa toada, sobreveio a r. sentença, julgando extinta a execução nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação, deixando de aplicar a multa, em razão da ausência de comprovação acerca dos dias que efetivamente a obrigação deixou de ser cumprida, somado ao fato de que a própria parte exequente contribuiu para o não cumprimento da obrigação.

Assim, para melhor compreensão, transcrevo trecho da r. sentença:

Registro a que a parte exequente não comprova cabalmente a quantidade de dias que efetivamente a obrigação deixou de ser cumprida e, além disso, revela-se dos autos que em parte o próprio comportamento do exequente contribui para o não cumprimento da obrigação a tempo e modo (vide fls. 74).

Impende destacar que o instituto da astreinte não tem por objetivo indenizar o credor, mas coagir o devedor a cumprir sua obrigação. Tanto que o art. 537 do CPC/2015 prevê a possibilidade de imposição de multa diária, para consecução do objetivo do credor, assim como, os dispositivos não estabelecem limites de prazo, devendo o magistrado analisar o tempo necessário para cumprimento da obrigação. Face à pandemia, a não comprovação da quantidade de dias que efetivamente a obrigação deixou de ser cumprida e ao comportamento da parte exequente, afasto a incidência de multa.

É o caso de aplicação do disposto no art. 924 inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Certificados o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Do cotejo dos autos, observo que a obrigação que fora imposta ao executado no que tange a mediação dos terrenos e a construção do muro, foi devidamente cumprida pelo executado.

Pontuo, ainda, que a natureza da obrigação de fazer pactuada - mediação de terrenos e construção de muro, dependia da colaboração de ambas as partes, em especial da parte exequente, na medida em que se fazia necessária a autorização desta para adentrar em seu imóvel e, assim, cumprir o estipulado no acordo.

Outrossim, destaco que a multa indicada na decisão de fls. 66, teve como objetivo inicial compelir o executado ao cumprimento da obrigação de fazer e, tão logo apresentadas as justificativas, que a meu sentir são plausíveis, podem ser revistas e, até mesmo excluídas, como no caso em apreço.

A esse respeito, destaco trecho do voto proferido nos autos do acórdão de nº 1064545, 20150710169428 APC, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

As astreintes consubstanciam meio coercitivo indireto que sequer se incorporam ao patrimônio do credor, não fazendo coisa julgada, podendo ser revistas a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença. É que, em suma, se destinam a assegurar a efetivação do comando judicial, não de conferir compensação ou indenização ao credor, daí porque, realizada a obrigação no tempo firmado, devem ser afastadas na conformidade da sua gênese e destinação.

Nessa linha de raciocínio, uma vez cumprida integralmente a obrigação, nada impede que a sanção inicialmente arbitrada seja afastada, pois fixada tão somente para impor o atendimento da obrigação imposta.

Portanto,
tendo havido a satisfação das obrigações de fazer (medição dos terrenos e construção do muro), deve o cumprimento de sentença ser extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo, pois, ser mantida a sentença.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO REFERENTE AO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEDIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE MUROS. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO DA EXEQUENTE PARA O FIEL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES EXCLUÍDAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Cinge-se o recurso à verificação se, de fato, a documentação acostada aos autos pelo recorrido é suficiente para satisfazer a obrigação que lhe fora imposta na sentença de fls. 49/50 (p. 56/57 do arquivo digital parte 01), de modo a excluir a incidência da multa prevista no artigo 526, §1º, do Código de Processo Civil e ensejar a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do mesmo diploma legal.

2)
Na origem, a parte exequente ajuizou ação de cumprimento de sentença objetivando a satisfação do acordo celebrado entre as partes por ocasião da audiência de conciliação, no qual restou pactuado a realização do muro de divisão e medição da área dos imóveis.

3)
A sentença julgou extinta a execução nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação, deixando de aplicar a multa, em razão da ausência de comprovação acerca dos dias que efetivamente a obrigação deixou de ser cumprida, somado ao fato de que a própria parte exequente contribuiu para o não cumprimento da obrigação.

4)
A natureza da obrigação de fazer pactuada - mediação de terrenos e construção de muro, dependia da colaboração de ambas as partes, em especial da parte exequente, na medida em que se fazia necessária a autorização desta para adentrar em seu imóvel e, assim, cumprir o estipulado no acordo.

5)
Cumprida integralmente a obrigação, nada impede que a sanção inicialmente arbitrada seja afastada, pois fixada tão somente para impor o atendimento da obrigação imposta.

6)

Havendo a satisfação das obrigações de fazer (medição dos terrenos e construção do muro), deve o cumprimento de sentença ser extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo, pois, ser mantida a sentença.

7)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.